Tribunal: TJMT
Processo: 1024323-09.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024323-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024323-09.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DAS MULTAS NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal que, julgou procedentes os pedidos formulados pela embargante, declarando a nulidade dos processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON/MT e, por conseguinte, das Certidões de Dívida Ativa nº 20241155, 20241149, 20241167, 202436293 e 202437589, que embasam a execução fiscal correlata.

2. A sentença reconheceu vício de motivação nos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa decorrentes das multas administrativas aplicadas à concessionária de energia elétrica.

3. O Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade dos procedimentos administrativos sancionatórios, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que as decisões administrativas foram devidamente motivadas e que o Poder Judiciário não pode revisar o mérito administrativo. Defende, ainda, que as multas foram fixadas em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT apresentam vício de motivação capaz de ensejar sua nulidade; e (ii) saber qual a solução processual adequada diante da alegação de desproporcionalidade das multas administrativas quando a sentença anulou integralmente os processos administrativos sem proceder à revisão do valor das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os atos administrativos sancionatórios devem observar os princípios constitucionais da legalidade, motivação, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme os arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

6. No caso concreto, as decisões administrativas proferidas pelo PROCON/MT apresentam motivação suficiente, com indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificaram a imposição das penalidades, baseadas nas infrações constatadas e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação setorial aplicável.

7. Consta dos autos que foi assegurada à empresa autuada a possibilidade de apresentação de defesa e impugnação no âmbito administrativo, inexistindo violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

8. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade das decisões administrativas, em observância ao princípio da separação dos poderes.

9. Desse modo, não se verifica vício de motivação capaz de justificar a anulação dos processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT.

10. No entanto, o juízo de origem consignou que o valor das multas administrativas poderia revelar desproporcionalidade, pois as sanções individuais fixadas alcançaram valores significativamente superiores aos montantes das faturas contestadas pelos consumidores, mas deixou de proceder à análise concreta da readequação da penalidade, optando por declarar a nulidade integral dos processos administrativos.11. A revisão direta do valor das multas por este Tribunal, em recurso interposto exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, configuraria
reformatio in pejus
, por resultar em situação mais gravosa ao recorrente.

11. Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso para afastar a nulidade dos processos administrativos e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciada especificamente a alegada desproporcionalidade das multas administrativas, com eventual readequação fundamentada do valor das sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade dos processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão quanto à alegada desproporcionalidade das multas administrativas.

Tese de julgamento:

“1. Os processos administrativos sancionatórios instaurados pelos órgãos de defesa do consumidor são válidos quando observados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a motivação idônea dos atos administrativos.
2. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a revisão judicial do mérito administrativo relacionado à conveniência e oportunidade das decisões da Administração Pública.
3. Reconhecida a validade do processo administrativo, mas constatada a ausência de análise concreta da proporcionalidade da multa na sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação específica da adequação do valor da sanção, quando o recurso é interposto exclusivamente pela Fazenda Pública, em razão da vedação à
reformatio in pejus
.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CF/1988, art. 37,
caput;
Lei nº 8.078/1990, art. 57; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1044270-83.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024323-09.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados pela embargante, declarando a nulidade dos processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON/MT e, por conseguinte, das Certidões de Dívida Ativa nº 20241155, 20241149, 20241167, 202436293 e 202437589, que embasam a execução fiscal correlata.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação sustentando, inicialmente, que a sentença merece reforma por ter reconhecido indevidamente a nulidade dos processos administrativos.

Argumenta que, houve regular tramitação dos procedimentos sancionatórios no âmbito do PROCON/MT, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo sido oportunizada à empresa autuada a apresentação de defesa e impugnação. Defende que as decisões administrativas foram devidamente motivadas, ainda que de forma sucinta, o que não configura ausência de fundamentação, mas apenas utilização de modelo decisório compatível com a atividade administrativa.

Alega, ainda, que, o juízo de origem teria extrapolado os limites do controle jurisdicional ao adentrar no mérito administrativo, pois a atuação do Poder Judiciário deveria restringir-se à análise da legalidade do procedimento administrativo, e não à reavaliação das conclusões da autoridade administrativa acerca da ocorrência da infração.

Sustenta que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a empresa recorrido demonstrado qualquer vício capaz de invalidá-los.

O apelante, também, afirma que, a sentença incorreu em equívoco ao entender que a observância das normas regulatórias da ANEEL afastaria a atuação sancionadora do PROCON. Segundo sustenta, o Código de Defesa do Consumidor possui natureza de norma de ordem pública e interesse social, sendo plenamente aplicável às concessionárias de serviço público, mesmo quando submetidas à regulação setorial específica.

Desse modo, a circunstância de a empresa alegar cumprimento de resolução da ANEEL não impediria a atuação paralela dos órgãos de defesa do consumidor quando constatada violação aos direitos dos consumidores.

No tocante ao valor das multas administrativas, o Estado argumenta que a sanção foi fixada em conformidade com os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sustenta que, o juízo de primeiro grau, ao apontar eventual desproporcionalidade sem indicar parâmetros concretos para a redução da penalidade, teria desconsiderado os critérios técnicos utilizados pela autoridade administrativa na graduação da multa.

Defende, ainda, que, a fixação do valor da multa administrativa insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la nesse juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Argumenta que a redução do montante sancionatório comprometeria o caráter punitivo e pedagógico da penalidade, podendo inclusive estimular a reincidência de práticas infrativas por parte de fornecedores de grande porte econômico.

Por fim, o apelante requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a declaração de nulidade dos processos administrativos e das certidões de dívida ativa, julgando-se totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal, com a consequente manutenção das multas aplicadas pelo PROCON/MT e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024323-09.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados pela embargante, declarando a nulidade dos processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON/MT e, por conseguinte, das Certidões de Dívida Ativa nº 20241155, 20241149, 20241167, 202436293 e 202437589, que embasam a execução fiscal correlata.

A controvérsia submetida à apreciação recursal diz respeito à validade de processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT e às consequências jurídicas deles decorrentes no âmbito da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

A discussão, portanto, centra-se no exame da regularidade formal e material dos atos administrativos sancionatórios, na observância das garantias procedimentais e na extensão do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo.

A validade dos atos administrativos sancionatórios é condicionada à presença de motivação idônea, clara e completa, conforme preceituam os arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que as decisões do PROCON/MT estão devidamente fundamentadas e em conformidade com a legislação aplicável, não havendo qualquer vício na motivação, conforme consignado na sentença recorrida.

As decisões do PROCON/MT indicam claramente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a imposição das penalidades, com base nas infrações constatadas e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e na regulamentação da ANEEL, especialmente a Resolução nº 414/2010, que estabelece diretrizes para a medição e cobrança de energia elétrica.

Logo, a alegação de que as decisões administrativas carecem de fundamentação adequada não se sustenta. As razões de fato e de direito que motivaram a aplicação das multas estão claramente delineadas nos autos, conforme pode ser verificado nos processos administrativos. Em todos os casos, os fundamentos legais foram explicitamente expostos, o que garante a observância dos princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório (Art. 5º, LV, da CF/88).

O Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade dos atos administrativos, sem incidir sobre o mérito ou a conveniência das decisões administrativas, conforme preceitua o princípio da separação dos poderes.

O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação de sua legalidade, sendo incabível a revisão das escolhas feitas pela Administração no exercício de sua discricionariedade. O entendimento pacífico é de que o Judiciário não deve reanalisar as argumentações e conclusões da Administração, salvo quando manifestamente ilegais ou desproporcionais, o que não é o caso neste processo.

Não há que se falar em ausência de motivação, pois as decisões do PROCON/MT apresentaram justificativas suficientes para a aplicação das penalidades, com base nas infrações identificadas e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. s

O Poder Judiciário, no âmbito do controle judicial dos atos administrativos, não deve reanalisar o mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, uma vez que a revisão de conveniência e oportunidade é competência exclusiva do Executivo. A atuação do Judiciário deve se limitar à análise da legalidade e da observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade dos processos administrativos, uma vez que as decisões do PROCON/MT foram fundamentadas e seguiram a legislação aplicável. O argumento de que houve falha na motivação não se sustenta, considerando que a fundamentação foi suficiente para garantir o direito de defesa da Energisa.

Denota-se que foi oportunizado a parte apelada/autora exercer ao contraditório e ampla defesa na seara administrativa.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos questionados nestes autos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Com relação do valor atribuído à multa, é certo que esta,
in casu
, foi aplicada pelo Procon, e se dá com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

É relevante destacar que, o Estado de Mato Grosso efetua a cobrança de multa relativa aos procedimentos, estes que apontavam a irregularidade na cobrança de fatura.

A gravidade das infrações se comprova, inclusive pela reincidência constante.

Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que a cobrança indevida gera certa vantagem pecuniária, ainda que seja ínfima.

Acerca da condição financeira da Apelante, é certa que esta é incontestável, sendo que seu poder econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste ponto, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. É certo que não há como se afastar o desabono com os consumidores, uma vez que se viram frente a cobranças ilegais.

Sendo assim, mesmo que não seja circunstância que gera demasiada angústia, ou algum tipo de dano à saúde da consumidora, ainda existe dano praticado pela Empresa, o que deve ser corrigido pela fixação de sanção administrativa.

Com estas considerações, há de se alterar as multas aplicadas pelo Procon na esfera administrativa, pois estas somadas, atingem o patamar aproximado de R$ 380.000,00, ao passo que a soma dos valores das faturas contestadas pelos consumidores alcança apenas R$ 3.788,62, a se revelar inadequada, dentro dos parâmetros existentes.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência em caso semelhante, desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON/MT. INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VALORES DAS MULTAS. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC. CRITÉRIOS DE GRADUAÇÃO: GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DAS SANÇÕES. MONTANTE ORIGINAL DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 8% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Grosso. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT por vício de motivação, desconstituindo os créditos não tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa, e extinguindo a Execução Fiscal nº 1036741-13.2023.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação recursal centra-se em: (i) saber se os processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT apresentam vício de motivação que justifique sua anulação; (ii) saber se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o mérito das decisões administrativas; (iii) saber se as multas aplicadas observam os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) saber se a fixação dos honorários advocatícios está adequada.

III. Razões de decidir

3. As decisões administrativas do PROCON/MT estão devidamente fundamentadas e em conformidade com a legislação aplicável, indicando claramente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a imposição das penalidades, com observância dos princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação de sua legalidade, sendo incabível a revisão das escolhas feitas pela Administração no exercício de sua discricionariedade, em respeito ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário não deve reanalisar o mérito das decisões administrativas, cuja conveniência e oportunidade são competência exclusiva do Executivo.

5. Foi assegurado à parte embargante o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo que justifique sua anulação.

6. As multas foram aplicadas com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando os critérios de graduação previstos no dispositivo: gravidade da infração (cobranças irregulares de faturas de energia elétrica, com reincidência comprovada), vantagem auferida pela empresa e condição econômica do fornecedor, que é reconhecidamente elevada.

7. As sanções administrativas possuem caráter punitivo-pedagógico, sendo necessárias para coibir a reincidência em infrações consumeristas e proteger os direitos dos consumidores.

8. Não obstante a legalidade dos processos administrativos, o montante original das multas , que somadas atingem o patamar de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), revela-se desproporcional e deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a coerência jurisprudencial desta Câmara de Direito Público.

9. Tratando-se de ação autônoma, é devida a condenação em honorários advocatícios, observada a sucumbência recíproca. Os honorários devem ser fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, com responsabilidade proporcional de 60% (sessenta por cento) à Embargante e 40% (quarenta por cento) ao Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(i) Os processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT são válidos quando presentes motivação idônea, clara e completa, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo o controle judicial restrito à análise da legalidade dos atos administrativos, sem incidência sobre o mérito ou a conveniência das decisões administrativas, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

(ii) As multas administrativas aplicadas com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor devem observar os critérios de graduação previstos no dispositivo - gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor - bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução judicial do montante quando este se revelar desproporcional, sem que isso implique revisão do mérito administrativo.

(iii) Em caso de sucumbência recíproca nos Embargos à Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, com distribuição proporcional da responsabilidade entre as partes conforme o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, parágrafo 3º, inciso II; art. 86; art. 1.013; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0004661-91.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 15/03/2019.

(TJMT, Recurso de Apelação n. 1044270-83.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3/12/2025).

Por outro lado, no caso concreto, observa-se que o juízo de origem, embora tenha consignado na fundamentação da sentença que o valor da multa administrativa se revelou desproporcional, pois
as multas individuais, fixadas em R$ 60.000,00 e R$ 80.000,00, representam, em alguns casos, mais de 100 vezes o valor da fatura reclamada
, não procedeu com a sua redução.

Isso porque optou por solução mais ampla, qual seja, a declaração de nulidade dos processos administrativos nº 51001001170038728, 51001001180004261, 51001001200000901, 51001002200009272 e 51001001170033186, reconhecendo vício de motivação e, por consequência, anulando as respectivas Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal.

Nessas circunstâncias, eventual redução do valor da multa diretamente por este Tribunal, no âmbito do recurso de apelação interposto exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, implicaria
reformatio in pejus
, por resultar em situação processual mais gravosa ao recorrente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, a solução juridicamente adequada consiste no provimento parcial do recurso, para afastar a nulidade dos processos administrativos por falta de motivação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão quanto ao ponto, apreciando especificamente a alegada desproporcionalidade da multa e, se for o caso, procedendo à adequada readequação do seu valor, mediante fundamentação idônea.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a validade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT, reconhecendo a regularidade da motivação, a observância do contraditório e da ampla defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão quanto ao ponto, apreciando especificamente a alegada desproporcionalidade da multa, procedendo à adequada readequação do seu valor, mediante fundamentação idônea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026